Tribunal: TJES
Processo: 0000041-71.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000041-71.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOEMAR SEYDEL LYRIO

APELADO: EWALD TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
VALORES REPASSADOS A ADVOGADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS.

ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
.
INSURGÊNCIA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
A parte apelante, em suas razões recursais, alega que teve seu direito de defesa cerceado, afirmando que nenhuma prova requerida foi deferida ou realizada pelo juízo, incorrendo em violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.

2)
O que se verifica na hipótese em apreço, contudo, é que o magistrado indeferiu as provas requeridas fundamentando na ausência de relação com o objeto da demanda, de modo que não restou configurada a arguição de cerceamento de defesa.

3
)
Todo o conjunto probatório anexado aos autos demonstra a incoerência dos argumentos apresentados pelo recorrente. A troca de e-mails entre o apelante e os apelados evidencia que os valores foram pagos a título de depósito recursal e custas, tendo a empresa apelada, inclusive, requerido por diversas vezes os comprovantes de pagamento dos recursos interpostos.

4
)
A Súmula 43 do STJ estabelece que “incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”, e, se tratando de obrigação ilíquida, os juros moratórios são contados a partir da citação, no termos do art. 405 do Código Civil.

5)
Não tendo havido pagamento da quantia a que foi condenado – ou seja, remanescendo a mora do requerido –, forçoso convir que os consectários legais da condenação foram adequadamente fixados na sentença, uma vez que a atualização do montante até a data da propositura da ação não afasta a incidência de juros e correção monetária depois deste marco, devendo perdurar até o efetivo pagamento.

6)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Neomar Seydel Lyrio
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
Edwald Comércio e Transportes
, julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 30.573,70 (trinta mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta centavos), acrescidos de correção monetária desde o ajuizamento da ação até a citação e, a partir de então, juros e correção pela Taxa Selic.

Em suas razões recursais (fls. 265/304), sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
a sentença não observou que o valor pretendido de R$ 30.573,70 (trinta mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta centavos) já estava corrigido;
(ii)
os cheques foram entregues a título de honorários, tendo sido desconsiderado o depoimento prestado que corroborava essa afirmação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

Primeiramente, a parte apelante, em suas razões recursais, alega que teve seu direito de defesa cerceado, afirmando que nenhuma prova requerida foi deferida ou realizada pelo juízo
a quo
, incorrendo em violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.

Todavia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto nos arts. 370 e 371 do CPC/2015.
” (
AgInt no AREsp n. 2.099.407/TO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022
).

Nesse sentido, o que se verifica na hipótese em apreço é que o magistrado indeferiu as provas requeridas fundamentando na ausência de relação com o objeto da demanda, de modo que não restou configurada a arguição de cerceamento de defesa.

A propósito, cito trecho transcrito (fl 201): “
basta reler a quesitação elencada as fls. 173, denotando que
nenhuma das perguntas formuladas pelo ilustre Suplicado guarda relação com o objeto da demanda
, restando sua própria afirmação de que tem o objetivo de provar que Magno Ewald e Wilmar Eller fizeram parte de todas as empresas e que tinha poderes de gerência, emitindo cheques e fazendo despesas em relação contrato firmado com o Suplicado,
o que não utilidade, repito, e nem pertinência temática para o julgamento da querela
”.

Já no que diz respeito ao mérito propriamente dito, cuida-se de ação ordinária por meio da qual a parte autora, ora apelada, pretende a condenação do réu, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$ 19.645,92, que alega ter desembolsado em favor do requerido para que fosse efetuado o pagamento de custas e depósito recursal de processos nos quais o apelante atuava como advogado da empresa apelada, os quais foram julgados desertos.

A Instância Primeva considerou que restou comprovada a responsabilidade do requerido e, por isso, julgou procedente o pedido autoral, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 30.573,70 (trinta mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta centavos) – montante que representa o valor desembolsado já atualizado até a data da propositura da ação –, acrescidos de correção monetária desde o ajuizamento da ação até a citação e, a partir de então, juros e correção pela Taxa Selic.

Em face do édito sentencial, o requerido interpôs recurso de apelação no qual se insurge quanto à natureza do pagamento, sustentando que os cheques entregues pela apelada foram a título de honorários “por fora”, bem como que não efetua pagamento de guias em seu escritório.

Acontece que todo o conjunto probatório anexado aos autos demonstra a incoerência dos argumentos apresentados pelo recorrente. A troca de e-mails entre o apelante e os apelados (fls. 155/159) evidencia que
os valores foram pagos a título de depósito recursal e custas
, tendo a empresa apelada, inclusive, requerido por diversas vezes os comprovantes de pagamento dos recursos interpostos.

No e-mail enviado em 21/02/2013 (fl. 158) o apelante afirma expressamente que: “
É
importante frisar que NUNCA fazemos depósitos em nome de clientes, sendo o
ÚNICO
, a Ewald Comércio e Transportes Ltda., devido ao apre
ç
o e a vontade
de
ajudar o amigo Magno, que sabemos também assoberbado com os i
números
compromissos da atividade empresarial, agora ainda mais sob sua responsabilidade
”, de modo que não merece prosperar o argumento.

Ademais, alega que a sentença não observou que o valor pretendido de R$ 30.573,70 (trinta mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta centavos) já estava corrigido, de modo que a condenação acarretaria em sua duplicidade.

Ocorre que o valor de R$ 30.573,70 (trinta mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta centavos) foi atualizado somente até o dia 18/12/2014, data em que foi protocolada a petição inicial.

Nesse contexto, a Súmula 43 do STJ estabelece que: “
i
ncide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
”, e, se tratando de obrigação ilíquida, os juros moratórios são contados a partir da citação, no termos do art. 405 do Código Civil.

Por isso, não tendo havido pagamento da quantia a que foi condenado – ou seja, remanescendo a mora do requerido –, forçoso convir que os consectários legais da condenação foram adequadamente fixados na sentença, uma vez que a atualização do montante até a data da propositura da ação não afasta a incidência de juros e correção monetária depois deste marco, devendo perdurar até o efetivo pagamento.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível e
lhe
nego
proviment
o
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, e levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11),
majoro em 5% os
honorários sucumbenciais
, preservando a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.